Tribunal: TJMT
Processo: 1005696-38.2019.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005696-38.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[APARECIDA DE FATIMA BATISTA DOS SANTOS - CPF: 818.968.751-49 (RECORRENTE), GASPAR SCHMIDT - CPF: 161.589.381-49 (ADVOGADO), MAURITONIO SANTOS MARTINEZ registrado(a) civilmente como MAURITONIO SANTOS MARTINEZ - CPF: 053.669.583-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRIDO), SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE CUIABÁ - MT (RECORRIDO), SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - CNPJ: 04.034.484/0001-40 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRIDO), CLARI LUIRCE BIONDO - CPF: 325.784.311-91 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MAURO VIEIRA NEVES - CPF: 345.784.201-91 (ASSISTENTE), MARIA DE LOURDES SILVA NOGUEIRA - CPF: 329.067.901-25 (ASSISTENTE), MOACIR CLECIO BIONDO - CPF: 299.969.291-91 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso

:

1005696-38.2019.8.11.0006.

Recorrente

:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Recorridas

:

CLARI LUIRCE BIONDO E APARECIDA DE FÁTIMA BATISTA DOS SANTOS.

Relator

:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE TRIBUTOS E MULTAS – NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – ÔNUS DO ANTIGO PROPRIETÁRIO PELA FALTA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – ART. 134 DO CTB – FRAGILIDADE DAS PROVAS APRESENTADAS PELA RECLAMANTE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE A TRANSFERÊNCIA DO BEM – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cuiabá (MT), 09 de setembro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamado, Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso (DETRAN/MT), em face da decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgando parcialmente procedente o pedido inicial e confirmando a liminar anteriormente concedida, no sentido de determinar que a motocicleta objeto do litígio seja excluída da propriedade da reclamante, assim como o pagamento de multas e tributos referentes ao veículo, desde o ano de 2002.

Autorizou, ainda, aos reclamados que, considerando haver alguns dados do suposto comprador nos autos, adotem as medidas administrativas ou judiciais que julgarem pertinentes, no sentido de regularizar a circulação do veículo.

Em suas razões recursais, o recorrente esclarece que atua pautado no princípio da legalidade e, como integrante do Sistema Nacional de Trânsito, submete-se às Resoluções do Conselho (CONTRAN), nos termos da Lei nº 9.503/1997.

Alega que, conforme dispõe o art. 120 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), todo veículo registrado em território brasileiro deve conter a identificação de seu proprietário, conforme a Resolução CONTRAN nº 911/2022.

Esclarece que, ao se buscar a alteração do cadastro dos veículos, o sistema oferece algumas opções, entre as quais não se inclui a regularização da propriedade sem vinculação a um CPF ou CNPJ, ou, alternativamente, a baixa efetiva do veículo.

Aduz, também, que não é possível a inclusão de restrição ou comunicação de venda, uma vez que a autorização contida na decisão recorrida, no sentido de permitir à autarquia ou ao Estado adotarem medidas administrativas para regularizar a circulação do veículo, é vaga e imprecisa.

Assevera que, sem o registro da venda do veículo perante o DETRAN/MT e o Estado, seja pela efetiva transferência da propriedade ou pela comunicação de venda, não é possível afastar a propriedade do veículo da pessoa em cujo nome o bem está registrado.

Ressalta que compete ao comprador a responsabilidade pela efetivação da transferência da propriedade e, para fins de resguardar o vendedor dos tributos vinculados ao veículo, cabe a ele comunicar a venda ao órgão de trânsito. A literalidade do CTB é mitigada pela jurisprudência quando comprovada a transação, o que não ocorreu nos autos, devendo, portanto, ser mantida a responsabilidade da reclamante pelos tributos decorrentes da propriedade do veículo em questão.

A reclamada, Clari Luirce Biondo, apresentou suas contrarrazões, alegando, em síntese, que cabia à autora efetivar a transferência do bem e, não o fazendo, a responsabilidade pela comunicação da venda recaiu sobre ela, ato que poderia ter evitado quaisquer encargos em seu nome. Ao final, pugna pelo improvimento do recurso, com a manutenção integral da sentença recorrida.

A reclamante também apresentou contrarrazões, afirmando que a reclamada, Clari Luirce Biondo, ficou responsável por proceder à transferência da propriedade do bem, em cumprimento à decisão judicial. Pugna, ao final, pela manutenção da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo a inicial, a reclamante, por força de uma decisão judicial proferida no Processo nº 4200-28.2000.8.11.0015, que tramitou junto à Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop, entregou à reclamada, Clari Luirce Biondo, em 27/05/2002, uma motocicleta da marca Kasinski, modelo GF 125cc, ano/modelo 2000, chassi nº 93FGF125KYA001139, sem a placa mencionada. Contudo, apesar da entrega, a adquirente Clari não cumpriu suas obrigações, que incluíam a transferência do bem.

Alega que, em fevereiro de 2019, foi surpreendida com comunicados de dívida ativa, protestos e outras pendências relacionadas à motocicleta, momento em que soube que a reclamada não havia cumprido suas obrigações.

Por outro lado, a reclamada, Clari Luirce Biondo, em sua contestação, afirma que ficou acordado entre as partes, no processo de execução de alimentos, que a motocicleta seria transferida de imediato a uma terceira pessoa, como pagamento de uma casa a ser adquirida pela contestante, sendo o recibo de transferência entregue em branco, apenas com a assinatura, a essa terceira pessoa. Asseverou ainda que cabia à reclamante comunicar a venda do bem ao órgão competente, o que evitaria os encargos sobre o veículo.

A controvérsia gira em torno da responsabilidade pelos débitos fiscais, multas e pela propriedade da moto Kasinski, repassada em um processo de execução de pensão alimentícia pela reclamante à reclamada.

O Código de Processo Civil (CPC) dispõe, em seu art. 373, I e II, que compete à reclamante comprovar o fato constitutivo de seu direito, e à parte reclamada, os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos desse direito.

No presente caso,
as provas apresentadas pela reclamante são frágeis e não demonstram de forma eficaz o dano alegado
,
sequer há nos autos algum documento referente ao veículo objeto da ação
.

Observa-se que no acordo celebrado nos autos da execução de alimentos consta que: “
Compromete-se Fátima
, que presta a devida anuência ao final deste petitório,
de promover os atos de transferência formal do bem em nome de Clari Luirce Biondo
, no prazo máximo de 30 dias, a contar da entrega do bem na cidade de Sinop/MT, em mãos da credora Tauani e de sua representante legal. As custas da transferência serão por conta de Gaspar
”.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em seu art. 123, §1º, estabelece que é de responsabilidade do proprietário, em caso de transferência de propriedade, adotar as providências para a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo (CRV), no prazo de 30 dias.

Contudo, o art. 134 do CTB dispõe que,
se o novo proprietário não tomar as providências para a transferência, o antigo proprietário deve encaminhar ao órgão de trânsito cópia autenticada do comprovante de transferência
, devidamente assinado e datado, sob pena de ser responsabilizado solidariamente pelas penalidades impostas até a comunicação.

In casu
, a reclamante não comprovou que preencheu e autenticou o CRV, nem que o entregou à adquirente,
não se desincumbindo de sua obrigação
, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

Quanto à suposta entrega do bem,
o documento apresentado pela reclamante (id. 228870152, pág. 12) não comprova a tradição efetiva
, uma vez que, embora preenchido, carece de detalhes essenciais, como a descrição do veículo e a assinatura de recebimento do bem por parte da suposta adquirente.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, julgando
improcedente
o pedido inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024